Tribunal: TCU
Processo: 005.324/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1943/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 005.324/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Celeste Maria Rocha Melo (CPF XXX.075.615-XX); Francisco Carlos da Silva (CPF XXX.839.471-XX); Julio Cesar Leite Dantas de Rezende (CPF XXX.607.744-XX); Jésua Betanha Missias de Araújo (CPF XXX.191.004-XX); Murilo de Araújo Gomes (CPF XXX.481.507-XX) e Wilson Ferreira de Morais (CPF XXX.339.194-XX). 1.3. Unidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Rio Grande do Norte. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.